Tribunal: TJES
Processo: 5004530-18.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004530-18.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: CLEBER TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5004530-18.2020.8.08.2020

RECORRENTE (S):
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO (S):
CLEBER TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença (ID nº 8379784) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a) “
condenar a Recorrente à restituição do valor pago indevidamente, a título de imposto de importação, a saber, R$ 466,60 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais.
”

Nos termos do recurso interposto (ID nº 8958884), a sentença merece ser reformada
pois não foi a responsável pela venda do produto mencionado na inicial, não participando da relação direta de consumo, sendo de responsabilidade da empresa Seller, o fornecimento de informações sobre os produtos adquiridos
, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 8965269.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida ficasse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95.

Nesta toada, a recorrente sequer suscitou os possíveis riscos irreparáveis, motivo pelo qual
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Evidencia-se típica relação de consumo entre o recorrente e recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, que não demostrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o evento danoso descrito na exordial.

A recorrente alega, diante do exposto, que não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente e observando os protocolos de segurança, para resguardar que o direito do reuquerido. Alegou ainda não ser a responsável pela venda dos produtos adquiridos pelo requerido, e que o fornecimento de qualquer informação das mercadorias é de inteira responsabilidade da empresa parceira.

Entende ainda que
,
se a Autora celebrou algum contrato, não foi com esta Recorrente, de modo que não tem ela nenhuma obrigação a cumprir, ou, em outros termos, não é a titular de relação jurídica, requisito essencial para legitimidade processual desta. Em sendo assim
, também não pode ser condenada em danos morais.

Porém, a recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, isso pois, não comprovou, que a parte recorrida deu azo aos problemas alhures mencioanados, repise-se.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

De pronto, vale reiterar que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, militando, por conseguinte, em favor do demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do aludido diploma legal, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos (ID 5333833), que o postulante realizou, no site da ré, a compra de 3 (três) tablet's 10'1'' Ram 8GB + 128GB $G – LTE Tela IPS HD, pelo valor de R$ 363,15 (trezentos e sessenta e três reais e quinze centavos) cada.

Outrossim, restou evidenciado, no ID 5333834 que, logo após a aquisição, o requerente recebeu 3 (três) notificações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, uma referente a cada mercadoria acima mencionada, nas quais há a informação de que elas se encontravam depositadas em suas dependências, dependendo do pagamento de tributos gerados pela Receita Federal do Brasil para a sua liberação e entrega.

Vê-se, ainda, que, diante disso, o requerente efetuou o pagamento dos impostos, em 06/12/2019, tratando-se de 2 (duas) cobranças de R$ 155,58 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), e outra de R$ 155,44 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), totalizando a importância de R$ 466,60 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), ora perseguida.

Ademais, denota-se que o requerente efetuou uma reclamação perante o Procon, impugnando o pagamento dos tributos, sem êxito em obter o ressarcimento de tal quantia (ID 5333829).

Nessa esteira, cumpre destacar que, de acordo com o inciso III, do art. 6º do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (negritei).

Registre-se, ainda, que exsurge enganosa a publicidade que, por qualquer modo, inclusive por omissão, induz em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (§1º, do art. 37 da Lei nº 8.078/90).

Por oportuno, cabe pontuar que a suplicada não apresentou qualquer prova hábil a comprovar a “falha sistêmica” por ela alegada, ônus esse que lhe incumbia (inciso VIII, do art. 6º do diploma consumerista).

Fixadas essas premissas, forçoso concluir que houve omissão da requerida quanto ao dever de informação do consumidor, no que se refere a origem dos produtos por ele adquiridos e aos tributos sobre eles incidentes, colocando-o em desvantagem na relação contratual, prática essa de natureza abusiva.

Assim, impõe-se a restituição do valor pago pelo requerente, a tiítulo de imposto de importação.

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo recorrido.
Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$2.000,00 (dois mil e duzentos reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil e reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.